Tribunal: TJDFT
Processo: 0741827-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0741827-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATANIEL BARBOSA DA SILVA IMPETRANTE: VENILDO BARBOSA DE SOUSA SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Venildo Barbosa de Sousa Santana (OAB/DF 76.453) em favor de Nataniel Barbosa da Silva, contra ato do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que converteu a prisão em flagrante (APF de 19/07/2025, audiência de custódia em 21/07/2025) em prisão preventiva e, posteriormente, a manteve em decisão de 12/09/2025. A autoridade apontada fundamentou a custódia na gravidade concreta dos fatos, na apreensão de mercadorias furtadas, drogas e munições, no risco de reiteração delitiva, bem como no fato de o paciente estar em cumprimento de pena em regime aberto, além de considerar condenações pretéritas (art. 180 do CP; art. 244-B do ECA; art. 155 do CP; arts. 306 §1o, I e II c/c 298, III, e 309 do CTB). O impetrante, em síntese, sustenta violação ao dever constitucional de motivação (art. 93, IX, da CF) e à exigência de fundamentação concreta e individualizada do CPP (arts. 313 e 315, §2o), afirmando que a decisão recorrida se valeu de argumentos genéricos (gravidade dos delitos, garantia da ordem pública e suposta reiteração) sem apontar elementos atuais e específicos que evidenciem o periculum libertatis. Alega, ainda, que não houve análise adequada da suficiência de medidas cautelares diversas (arts. 282, §6o, e 319 do CPP), que a manutenção da preventiva se confunde com antecipação de pena, em afronta à presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF), e que o cumprimento de pena em regime aberto, por si só, não autoriza nova prisão cautelar. Invoca precedentes do STF e STJ sobre a inadequação de fundamentos abstratos e a necessidade de contemporaneidade e individualização. Requer, assim, a concessão da liminar para imediata expedição de alvará de soltura, com substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP (comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com corréu, testemunhas e vítima, vedação de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica), e, no mérito, a confirmação da ordem para revogar definitivamente a prisão preventiva, reconhecendo-se o constrangimento ilegal. Subsidiariamente, pede a imposição de cautelares menos gravosas em substituição à custódia. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas, posse irregular de munição e furto qualificado e circunstanciado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento de denúncia nos seguintes moldes (ID 76817785 – p. 153): “No dia 19 de julho de 2025, entre 0h15 e 1h35, na Rua 12, Loja Show de Comprar, Vicente Pires/DF, os ora denunciados, GILVAM FERREIRA DOS SANTOS e NATANIEL BARBOSA DA SILVA, de forma livre, voluntária e consciente, durante o repouso noturno e em concurso, subtraíram, para ambos, mediante destruição de obstáculo, notadamente o arrombamento do telhado e da fechadura da porta principal do estabelecimento, os seguintes bens: 01 WHISKY JOHNNIE WALKER ODYSSEY 750ML; 01-WHISKY JOHNNIE WALKER BLUE LABEL 750ML; 01- WHISKY CHIVAS ROYAL SALUTE 21 ANOS 70 1,000; 01-WHISKY CRIVAS ROYAL SALUTE 21 ANOS ED; 01- WHISKY CHIVAS ROYAL SALUTE POLO VERM; 01- WHISKY CHIVAS ROYAL SALUTE RICHARD 70; 01- WHISKY GLENMORANGIE LASANTA 12ANOS 75; 01- WHISKY GLENMORANGIE NECTAR DOR 750ML; 01- WHISKY GLENFIDDICH 15 ANOS 750ML; 01- WHISKY BALLANTINES 21 ANOS 700ML; 01- WHISKY BALLANTINES 30 ANOS 700ML; 01- COPO TÉRMICO COLEMAN 600ML INOX; 01- WHISKY ARDBEG 10ANOS 750ML; 01- WHISKY BUCHANANS MASTER 750ML; 01- WHISKY CHIVAS REGAL 18 ANOS 750ML; 01- WHISKY JACK DANIELS APPLE 1L; 01- WHISKY BUCHANANS 12 ANOS 1L; 01- WHISKY WOODFORD RESERV 750ML + COPO; 01- ENERGÉTICO RED BULL LT250ML; 06- PACK DE CERVEJAS ANTÁRCTICA LT269ML CX 15 UN; 04 PACKS DE CERVEJAS BRAHMA LT269ML CX 15 UN; 3.000 - CARTEIRAS DE CIGARROS DUNHIILL CARLTON BLEND CARTEIR; 1000- CARTEIRAS DE CIGARROS ROTHMANS VERMELHO MAÇO CARTEI; 1.090- CARTEIRAS DE CIGARROS KENT ACCESS AZUL MACO CARTEIR; 500 -CARTEIRAS DE CIGARROS KENT ACCESS PRATA MAÇO CARTEI; 500 - CARTEIRAS DE CIGARROS MARLBORO SELECTION GOLD CARTE; 500 - CARTEIRAS DE CIGARROS MARLBORO VERMELHO SELECTION; 500 - CARTERIAS DE CIGARROS KENT AZUL BLEND BOX CARTEIRA; 500- CARTEIRAS DE CIGARROS ROTHMANS GLOBAL VERMELHO CART; 500 - CARTEIRAS DE CIGARROS ROTHMANS PRATA BOX CARTEIRA; 1.000 - CARTEIRAS DE CIGARROS ROTHMANS AZUL BOX CARTEIRA; 2.500 - CARTEIRAS DE CIGARROS ROTHMANS GLOBAL AZUL CARTEIRA; 910 - CARTEIRAS DE CIGARROS CHESTERFIELD TERRAS BRASILEIR; 1.000 — CARTEIRAS DE CIGARROS LUCXY STRIKE ORIGINAL MACC CA; 380 - CARTEIRAS DE CIGARROS SOUZA PAIOL TRADICIONAL CARTE; 90- CARTEIRAS DE CIGARROS SOUZA PAIOL COWGIRL CARTEIRA; 40- CARTEIRAS DE CIGARROS SOUZA PAIOL SERIE OURO CARTEI; 70 - CARTEIRAS DE CIGARROS PIRACANJUBA TRADICIONAL CARTE; 1.860 - CARTEIRAS DE CIGARROS ROTHMANS AZUL MACO CARTEIRA; 12 - CARTELAS DE ISQUEIRO BIC MAXI COM 12 UNIDADES CADA CARTELA; 26- CARTELAS DE ISQUEIRO BIC MINI COM 12 UNIDADES CADA CARTELA; 3 - CAIXAS DE DROPS HALLS CADA CAIXA COM 12 UNIDADES. Figura como vítima da subtração a pessoa de ALYNE CORREIA BARROSO. Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo, no interior da residência localizada no Setor M, QNM 7, Conjunto B, Lote 5, os ora denunciados, GILVAM FERREIRA DOS SANTOS e NATANIEL BARBOSA DA SILVA, também de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, a ambos pertencentes, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 243,80 g (duzentos e quarenta e três gramas e oitenta centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no parágrafo anterior, também de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, os ora denunciados GILVAM FERREIRA DOS SANTOS e NATANIEL BARBOSA DA SILVA adquiriram/ possuíam/ tinham em depósito 06 (seis) munições calibre .38mm. No dia dos fatos, agentes de polícia lotados na 38a DP receberam informes acerca de uma ocorrência de furto na loja Show de Comprar, situada na Rua 12, em Vicente Pires/DF. A vítima, ALYNE CORREIA BARROSO, tinha informações sobre os autores do furto. Ela reportou ter recebido mensagem via WhatsApp1 que sua loja seria furtada. Recebeu, ademais, informação de um endereço na QNM 7, Conjunto B, Casa 05, Ceilândia Sul/DF e sobre um veículo FIAT/Fiorino, de cor branca e que os autores do crime saberiam desligar o sistema de alarme do comércio. O informante disse que também era comerciante e que não comprava mercadoria subtraída, por isso estava avisando. Desse modo, ALYNE se dirigiu para o endereço informado e notou a presença do veículo FIAT/Fiorino, cor branca, de placa DLG6F06, estacionado em frente ao local2 . Viu que lá funcionava uma distribuidora de bebidas irregular. No dia 19 de julho de 2025, ALYNE se dirigiu para a loja de Vicente Pires e, ao chegar no local, notou que o estabelecimento havia sido arrombado. O teto da loja estava quebrado e o sistema de alarme não tocou, pois os cabos foram cortados. No entanto, os DVRs não foram levados ou inutilizados, o que possibilitou a recuperação de imagens. Após a entrada pelo teto, a porta principal foi arrombada3 e um veículo FIAT/Fiorino branco entrou no comércio e foi carregado com várias caixas de uísque e cigarros, além dos demais bens acima arrolados. Em diligências realizadas, verificou-se que o referido veículo passou pelo Pistão Norte às 4h. Além disso, verificou-se que possivelmente tenha placas clonadas. Em seguida, os agentes se dirigiram para o endereço informado por ALYNE, na QNM 7, Conjunto B, Casa 05, Ceilândia Sul/DF. Foi feita campana no local e, por um buraco no portão da garagem, os policiais viram várias caixas de cigarros e de uísque. Ato contínuo, evidenciadas as fundadas razões, os policiais arrombaram o portão e entraram no lote. No local estavam os ora denunciados GILVAM FERREIRA DOS SANTOS e NATANIEL BARBOSA DA SILVA. Foram feitas buscas no local e encontradas, além das mercadorias furtadas, a porção grande de cocaína, balança de precisão, pé de cabra, alicate, as munições calibre .38, aparelhos não identificados e chave de veículo FIAT/Fiorino4 .” A denúncia somada à prisão em flagrante aliada à apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, munições e expressiva quantidade de objetos furtados, bem como aos depoimentos prestados por agentes do Estado, é suficiente para evidenciar, de maneira idônea, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, aptos a caracterizar o fumus comissi delicti. Nesse contexto, revela-se desnecessária, nesta fase processual, qualquer conclusão definitiva acerca da autoria, sendo bastante a existência de elementos probatórios iniciais que legitimem a continuidade da persecução penal e, eventualmente, a manutenção da custódia cautelar, nos moldes da legislação processual vigente. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 75328083): “(...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 240 gramas de cocaína), além de expressiva quantidade de mercadorias furtadas há poucos dias de um estabelecimento empresarial mediante arrombamento. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado GILVAM é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas, furto qualificado e homicídio qualificado. Também o autuado NATANIEL é reincidente em crimes dolosos, pois ostenta condenações definitivas por receptação e furto qualificado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seus ímpetos delituosos. O custodiado GILVAM ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. Não fosse suficiente, pesa sobre o paciente ainda o delito de furto qualificado e circunstanciado de expressiva quantidade de mercadoria e, também, posse irregular de munição. Também é importante lembrar que se trata de paciente que estava em cumprimento de pena em regime aberto, demonstrando que nem mesmo condenação anterior foi suficiente para prear o seu ímpeto criminoso, reclamando medidas cada vez mais severas para que entenda que o Estado não tolera esse tipo de comportamento. No tocante ao periculum libertatis, imperioso reconhecer que ele se revela com clareza solar nos autos, tornando inarredável a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente Nataniel Barbosa da Silva. Trata-se de indivíduo useiro e vezeiro na prática de infrações penais, cujo histórico delitivo não se resume a meras anotações pretéritas, mas sim a condenações definitivas por crimes de elevada reprovação social, a saber: receptação (art. 180 do CP), furto qualificado (art. 155 do CP), corrupção de menores (art. 244-B do ECA), embriaguez ao volante com agravantes (art. 306, §1o, I e II, c/c art. 298, III, e art. 309 do CTB). A reiteração delitiva é notória e atual, uma vez que os fatos narrados nos autos ocorreram enquanto o paciente cumpria pena em regime aberto, circunstância que agrava sobremaneira a sua situação processual. Tal dado, longe de se constituir mera presunção, evidencia inaptidão para o convívio social e total desprezo pelas normas legais e pelas decisões judiciais anteriormente impostas, indicando que medidas menos gravosas, como as previstas no art. 319 do CPP, seriam inócuas diante de sua trajetória criminosa. A natureza concreta dos delitos ora imputados (tráfico de drogas, posse ilegal de munição de uso permitido e furto qualificado mediante arrombamento em concurso de pessoas e durante o repouso noturno) reforça a necessidade da segregação cautelar. Ressalte-se que, conforme descrito na denúncia, o paciente foi flagrado com mais de 240g de cocaína, munições de calibre .38mm, vasta quantidade de cigarros e bebidas furtadas, balança de precisão, pé-de-cabra, alicate e chave do veículo utilizado no crime, o que indica atuação articulada e reiterada no submundo da criminalidade, com indícios de habitualidade na prática de ilícitos penais. A periculosidade social do paciente é manifesta, notadamente quando se observa o contexto fático da prisão em flagrante, que decorreu de diligente ação policial motivada por denúncia da própria vítima, culminando na apreensão do produto do furto e de instrumentos vinculados ao tráfico e à prática criminosa organizada. Esses elementos não são meras suposições, mas dados concretos extraídos dos autos, aptos a embasar, com segurança, a medida constritiva. Outrossim, deve-se repelir, com veemência, a tese defensiva de que a prisão configura antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência. Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela reiteração criminosa, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, quando demonstrada a periculosidade do agente e o risco de reiteração. Igualmente, a reincidência e a habitualidade na prática de crimes autorizam, sim, a prisão preventiva, desde que evidenciado o risco concreto à ordem pública. Quanto à alegada suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), cumpre salientar que tais providências não se mostram adequadas nem eficazes frente ao perfil do paciente, cuja atuação reiterada demonstra insensibilidade a estímulos legais e desrespeito às medidas judiciais anteriormente impostas. O contexto concreto impõe a adoção da medida mais enérgica, sob pena de se frustrar a eficácia da tutela penal e colocar em xeque a confiança da sociedade no sistema de Justiça Criminal. A prisão preventiva, neste cenário, não constitui antecipação de pena, mas sim providência necessária para resguardar a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e assegurar o regular andamento do processo penal, em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Importante destacar que, ao contrário do que sustenta a defesa, a decisão ora impugnada apresenta fundamentação clara, individualizada e ancorada em elementos concretos constantes dos autos, não se tratando de argumentos genéricos ou estandardizados. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de outubro de 2025 15:22:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator